Tribunal: TJSP
Processo: 1005128-69.2023.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato. Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços. Tese firmada no julgamento do REsp no 1.578.553-SP. Regularidade das tarifas, conforme documentação acostada aos autos. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato. Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços. Tese firmada no julgamento do REsp no 1.578.553-SP. Regularidade das tarifas, conforme documentação acostada aos autos. Sentença mantida. Recurso desprovido.